Tribunal: STF
Processo: RHC 52427
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Habeas corpus.
A rigor, ter-se-ia de dar provimento ao recurso, para que o Tribunal de Justiça, conhecendo do pedido, o julgasse como de direito, uma vez que o Juiz indeferira a petição do impetrante.
Mas, na verdade, o Tribunal de Justiça já apreciou e julgou o pedido, mostrando-lhe a improcedência, embora dissesse não conhecer dele.
Por isso, nega-se provimento ao recurso.